Tribunal: STF
Processo: RE 74321
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-20
Data de publicação: 1973-03-20

Ementa:
ATO JURÍDICO. ANULAÇÃO DE ESCRITURA. MATÉRIA DE PROVA. EXCEÇÃO DE
COISA JULGADA. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA ANULADA PARCIALMENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE PRETENDE SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DE
PROVA. EXCEÇÃO DE COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA, POR AUSÊNCIA DE
SEUS PRESSUPOSTOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.